Tribunal: TJSP
Processo: 0004661-21.2018.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Ação ordinária – Servidora da Municipalidade de Pindamonhangaba – Cargo em comissão - Pretensão ao recebimento de verbas rescisórias previstas no regime celetista – Inadmissibilidade – Precedentes - Sentença de improcedência da ação – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292310
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004661-21.2018.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante SONIA
APARECIDA EUSEBIO VELOSO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004661-21.2018.8.26.0445 -Voto no 27.930/20
2
VOTO No 27.930/20
APELAÇÃO No 0004661-21.2018.8.26.0445
COMARCA: PINDAMONHANGABA
APELANTE: SONIA APARECIDA EUSEBIO VELOSO
APELADO: MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
Ementa: Ação ordinária
Servidora da Municipalidade de
Pindamonhangaba
Cargo em comissão - Pretensão ao
recebimento de verbas rescisórias previstas no regime celetista
Inadmissibilidade Precedentes - Sentença de improcedência da
ação Recurso desprovido.
I Trata-se ação ordinária, na qual a autora, ex-servidora de cargo
comissionado junto à Municipalidade de Pindamonhangaba, pretende o
recebimento das verbas rescisórias discriminadas na petição inicial, previstas na
legislação trabalhista.
A r. sentença de fls. 137/143, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação.
Recorre a autora pugnando pela inversão do julgado.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
II O recurso, “data venia”, não comporta provimento.
Inicialmente, não há que se falar em competência da justiça
trabalhista.
Isto porque, consoante a Súmula no 100 do Colendo Tribunal
Regional do Trabalho da 15a Região, com competência para o interior do Estado:
“INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RELAÇÃO JURÍDICO -
ADMINISTRATIVA. CARGO EM COMISSÃO. Não se insere na competência da
Justiça do Trabalho o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e
o servidor que a ele esteja vinculado por relação jurídico-administrativa, ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004661-21.2018.8.26.0445 -Voto no 27.930/20
3
que a causa de pedir indique relação de emprego decorrente do exercício de
cargo em comissão e os pedidos se refiram a direitos de natureza trabalhista."
Neste sentido, tem-se, ademais, que as relações de trabalho
mantidas com a Administração Pública para funções exercidas por funcionários
comissionados, ainda que tragam anotação na CTPS, se revestem de cunho
exclusivamente administrativo, a atraírem a competência da Justiça Comum.
Este entendimento é acompanhado pela jurisprudência pacífica
deste Colendo Tribunal de Justiça: Apelação Cível 0001443-91.2018.8.26.0539;
Relator: Danilo Panizza; 1a Câmara de Direito Público; j. 02/10/2019; Apelação
Cível 1015101-33.2017.8.26.0562; Relatora: Ana Liarte; 4a Câmara de Direito
Público; j. 23/09/2019; Apelação Cível 0003630-34.2018.8.26.0390; Relatora:
Heloísa Martins Mimessi; 5a Câmara de Direito Público; j. 17/10/2013; Apelação
Cível 0001087-80.2016.8.26.0470; Relator: Encinas Manfré; 3a Câmara de
Direito Público; j. 30/07/2019; Apelação Cível 0005239-87.2018.8.26.0637;
Relator: Marcelo L Theodósio; 11a Câmara de Direito Público; j. 30/05/2019;
Agravo de Instrumento 2066754-26.2019.8.26.0000; Relator: Paulo Barcellos
Gatti; 4a Câmara de Direito Público; j. 22/04/2019; Apelação Cível
0003600-13.2017.8.26.0526; Relatora: Marcelo L Theodósio; 11a Câmara de
Direito Público; j. 27/09/2018; Apelação Cível 0003586-87.2017.8.26.0539;
Relator: Carlos Von Adamek; 2a Câmara de Direito Público; j. 17/09/2018;
Apelação Cível 1006285-46.2017.8.26.0438; Relatora: Paola Lorena; 3a Câmara
de Direito Público; j. 14/08/2018; Apelação Cível 0001222-87.2017.8.26.0040;
Relator: Paulo Barcellos Gatti; 4a Câmara de Direito Público; j. 30/07/2018.
Acerca do mérito, segundo estabelece o artigo 252 do Regimento
Interno desta Corte, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Outra não é a situação que se verifica dos autos, uma vez que a r.
sentença recorrida, no essencial, bem estabeleceu a improcedência da ação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004661-21.2018.8.26.0445 -Voto no 27.930/20
4
destacando-se do decidido:
“(...) Verte dos autos que a autora foi contratada em 01/01/2013, para
exercer a função de "Assessor de Relações Públicas", junto à Prefeitura Municipal de
Pindamonhangaba/SP (fl. 10), sendo exonerada dessa função em 16/12/2016 (fl. 29) pela
Portaria Geral no 4.751/2016.
Conforme disposto no art. 37, inciso II, da Constituição Federal, o ingresso
no serviço público depende de prévia aprovação em concurso público de provas ou provas
e títulos, instrumento utilizado para a arregimentação dos candidatos melhor habilitados
ao exercício de determinada função de natureza pública.
A própria Carta Magna, porém, excepciona a regra do concurso público
nas hipóteses de provimento de cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e
exoneração (art. 37, inciso II, parte final, CF) e contratação por tempo determinado para
atender à necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, inciso IX, CF),
cabendo a cada ente do Estado elaborar sua própria legislação pertinente, em razão do
princípio da autonomia federativa, respeitados os limites constitucionais impostos.
Na situação em comento, em que pese o alegado, não se trata a contratação
da autora de natureza celetista já que inexistem fundamentos jurídicos para considerá-lo
como vinculada ao regime de emprego disciplinado pela CLT, não se lhe podendo
atribuir, em tal contexto, qualquer direito às verbas pretendidas na exordial.
Com efeito, a natureza do cargo exercido é ad nutum, ou seja, sedimentada
apenas no vínculo de confiança, de maneira tal que a nomeação e a exoneração se
realizam ao livre arbítrio da autoridade competente.
Segundo a lição de CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO (Curso de
Direito Administrativo, 17a Ed. Malheiros, São Paulo, 2004, pág. 277): 'Os cargos de
provimento em comissão (cujo provimento dispensa concurso público) são aqueles
vocacionados para serem ocupados em caráter transitório por pessoa de confiança da
autoridade competente para preenchê-los, a qual também pode exonerar ad nutum, isto é,
livremente quem os esteja titularizando'.
Nesse contexto, a contratação em comissão não comporta concessão de
direitos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho; ao ocupante de cargo
comissionado são assegurados os direitos que o regime estatutário permite, circunstância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004661-21.2018.8.26.0445 -Voto no 27.930/20
5
que exclui toda e qualquer pretensão apoiada no regime celetista.
Importante destacar que a Constituição Federal de 1988 impôs aos entes
públicos, como forma de zelar pelos princípios constitucionais da moralidade e
impessoalidade, a obrigatoriedade de investidura em cargo ou emprego público mediante
prévia aprovação em concurso público, tal como mencionado alhures.
A ressalvar tal forma de investidura, o dispositivo constitucional fez constar
as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração,
os quais devem ser preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e
percentuais mínimos previstos em lei, somente para as funções de direção, chefia e
assessoramento (art. 37, inciso V, da CF).
Como é da própria essência do cargo, o servidor comissionado é demissível
'ad nutum', ou seja, sem necessidade de se motivar o rompimento do vínculo entabulado,
até mesmo porque admitido sem a aprovação em concurso público.
Nesse sentido:
'Apelação Cível Reclamação Trabalhista com Pedido Liminar de Reintegração -
Pretensão de anulação do ato de sua exoneração; reintegração no cargo;
indenização relativa a salários atrasados, bem como de horas extras realizadas e
de danos morais Inadmissibilidade - Exercício de cargo em comissão -
Precariedade da função
Livre arbítrio da autoridade para nomeação e
exoneração, ainda que o servidor esteja afastado por motivo de licença-saúde,
face o requisito da confiança que rege tais nomeações - Sentença que julgou a
ação improcedente - Ausência de ilegalidade do ato Manutenção da decisão,
nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça
Inexistência do dever de indenizar. Recurso desprovido' (Apelação Cível no
713642201182660526 - 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, Relator: Eduardo Gouvêa, julgado em 11 de março de 2013).
'RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. Ex-Servidor Púbico Municipal. Motorista de
Gabinete. Cargo em comissão. Pleito pelo pagamento de verbas decorrentes da
atividade laboral. Contratação regida por regime estatutário municipal, que não
abarca o direito ao aviso prévio indenizado, aos depósitos de FGTS acrescidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004661-21.2018.8.26.0445 -Voto no 27.930/20
6
da multa de 40%, à multa do art. 477 da CLT, dentre outros benefícios
trabalhista inerentes ao empregado celetista. Cargo de livre nomeação e
exoneração, cuja dispensa não comporta a indenização pleiteada. Sentença
mantida. Recurso não provido' (Apelação Cível n° 0030010-07.2007.8.26.0576 -
3a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator:
Ronaldo Andrade, data do julgamento: 27/11/2012).
Na lição de Hely Lopes Meirelles, cargo em comissão é o que só admite
provimento em caráter provisório: '(...) A instituição de tais cargos é permanente, mas seu
desempenho é precário, pois quem os exerce não adquire direito à continuidade na função,
mesmo porque a exerce por confiança do superior hierárquico; daí a livre nomeação e
exoneração' (Direito Administrativo Brasileiro, 33a ed. Editora Malheiros, pág. 421 e
426).
Nessa senda, o cargo para o qual foi a autora nomeada é de livre
exoneração. Seu desempenho é de caráter precário, podendo o vínculo ser extinto a
qualquer tempo, a critério da Administração. Consequentemente, os benefícios pleiteados
mostram-se incompatíveis com a natureza provisória do provimento do cargo em
comissão.
Nessa senda, em razão da precariedade do vínculo laboral, não há que se
falar em direito à estabilidade enquanto estiver suspenso o contrato de trabalho.
Nesse sentido é a jurisprudência:
'APELAÇÃO. Denominada "RECLAMAÇÃO TRABALHISTA" ajuizada na Justiça
Comum. Cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração. Possibilidade de
demissão, mesmo em hipótese de licença saúde ou auxílio-doença. Existência na
hipótese de vínculo funcional de natureza estatutária. Sentença de improcedência
mantida. Recurso desprovido' (TJSP; Apelação 0001050-73.2011.8.26.0229;
Relator (a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Público; Foro de Hortolândia - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento:
23/05/2018; Data de Registro: 23/05/2018);
'APELAÇÃO CÍVEL Ação de Reintegração ao Emprego c.c. Pedido de Tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004661-21.2018.8.26.0445 -Voto no 27.930/20
7
Antecipada em forma de reclamação trabalhista Servidor contratado por tempo
determinado nos termos da Lei Municipal no 10.793/89 (contratos de emergência)
Pretensão de reintegração ao cargo pelo período de 12 meses ou,
alternativamente, percebimento de verbas trabalhistas, tais como indenização de
salários, 13o, férias proporcionais, bem como indenização por danos morais
Alegação de estabilidade no emprego e ausência de justa causa para o término do
contrato durante licença por acidente no trabalho Apelante que ainda recebe
auxílio do INSS pelo acidente sofrido Sentença de improcedência - Recurso da
autora requerendo, em síntese, a procedência da ação Inadmissibilidade
Contratação de natureza precária e temporária sem a realização de concurso
público Inaplicabilidade das regras da CLT - Decisão mantida
Recurso
improvido' (TJSP; Apelação 0005676-71.2017.8.26.0053; Relator (a): Eduardo
Gouvêa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
11/12/2017; Data de Registro: 12/12/2017).
Em resumo, mostra-se inviável imputar ao Município o pagamento de
vantagens de natureza celetista à parte demandante sob pena de criação de um sistema
híbrido e sem qualquer previsão legal, impondo-se a rejeição da pretensão ao
percebimento de multa de 40% sobre o FGTS, de depósitos fundiários e de aviso prévio,
visto que o princípio da legalidade limita e vincula as atividades administrativas, de modo
que a Administração só pode atuar conforme a lei.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes procedentes do E. Tribunal de
Justiça Bandeirante em casos análogos:
'SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO. Ibiúna. Exoneração. Aviso prévio
indenizado. Multa fundiária de 40%. Intervalo intrajornada. Horas extras.
Adicional de insalubridade. Adicional noturno. Multa prevista nos art. 467 e 477
da CLT. Danos morais. 1. Cargo em comissão. Regime estatutário. A autora foi
nomeada para cargo em comissão estatutário e não celetista. Reconhecido o
vínculo estatutário entre servidor e administração, inexigíveis as verbas previstas
no regime geral de trabalho, tais como aviso prévio indenizado, multa fundiária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004661-21.2018.8.26.0445 -Voto no 27.930/20
8
de 40%, intervalo intrajornada, e multas previstas nos art. 467 e 477 da CLT.
Pedidos improcedentes. 2. Horas extras. Adicional noturno. Cargo em comissão.
O cargo em comissão é ocupado por pessoa da confiança da autoridade
nomeante e em regra não está sujeita ao controle de horário de entrada, saída e
descanso durante a jornada. Ao funcionário comissionado é exigida a realização
do serviço dentro do horário estabelecido pelo superior, sendo sua
responsabilidade administrar o tempo. Não foi indicada nos autos a lei
municipal, nem esta foi encontrada em busca na internet, que regulamente o
pagamento de horas extras. Pelas mesmas razões afasta-se o pedido de adicional
noturno. Pedidos improcedentes. 3. Adicional de insalubridade. O adicional de
insalubridade sempre foi pago à autora, desde que entrou em exercício. Os
reflexos pretendidos não encontram amparo na legislação municipal. Pedido
improcedente. 4. Dano moral. A alegação da autora de que foi acusada de fraude
e sabotagem, isoladamente, não gera direito ao dano moral. Ausência das
circunstâncias da acusação e seus desdobramentos. Pedido improcedente.
Improcedência.
Recurso
da
autora
desprovido'
(Apelação
no
0005632-55.2012.8.26.0238; 10a Câmara de Direito Público; Relator Des. Torres
de Carvalho; data do julgamento: 26/01/2015);
'APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, OCUPANTE DE CARGO
EM COMISSÃO. PRETENSÃO AO PAGAMENTO EM DOBRO DAS FÉRIAS
NÃO GOZADAS E QUE ALEGA TEREM SIDO PAGAS A DESTEMPO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. AUTORA QUE FOI
NOMEADA PARA O EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO DE LIVRE
NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS
REGRAS PREVISTAS NA CLT. RECURSO DESPROVIDO' (Apelação no
0000873- 91.2014.8.26.0104; 3a Câmara de Direito Público; Relator Des.
Amorim Cantuária; data do julgamento: 04/11/2014);
'ADMINISTRATIVO
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL
CARGO
EM
COMISSÃO EXONERAÇÃO Reconhecimento de vínculo empregatício regido
pela CLT com o pagamento de verbas trabalhistas Impossibilidade Regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004661-21.2018.8.26.0445 -Voto no 27.930/20
9
estatutário Cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração Art. 37, inciso
II,
da
Constituição
Federal.
Recurso
desprovido'
(Apelação
no
3001517-86.2013.8.26.0566; 8a Câmara de Direito Público; Relatora Des.
Cristina Cotrofe; data do julgamento: 08/10/2014);
'SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. Ocupante de cargo comissionado.
Recolhimento de FGTS. Pagamento de Multa de 40% em razão de dispensa.
Verba que guarda incidência apenas aos trabalhadores da iniciativa privada.
Sentença que julga improcedente o pedido. Recurso não provido' (Apelação Cível
no 9194820-22.2007.8.26.0000 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo Rel. Des. Paulo Galizia j. 22.11.2010);
'I - Servidor público municipal. Cargo em comissão. Exoneração. Cobrança de
verbas trabalhistas. Impossibilidade. II - Não há relação celetista entre as partes.
Indevidas quaisquer verbas a este título e sob tal regime. O cargo de provimento
em comissão segue o regime estatutário. Por isso a competência para conhecer
da ação e julgá-la é da justiça estadual. III - Se devidas fossem as verbas
reclamadas, restringida estaria a possibilidade de livre exoneração, prevista no
art. 37, II, da Constituição Federal, principal característica em razão de sua
existência. IV - Assistência Judiciária - Concessão do benefício - Requisito -
Simples afirmação na petição inicial de falta de condições de arcar com as custas
do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou da família -
Presunção relativa de veracidade dessa assertiva (cf art. 4o e § 1o, da Lei n°
1.060/50) - Dispensa da comprovação da hipossuficiência - Artigos 4o e 7o, da Lei
n 1.060/50. Enquanto permanecer nestas condições, o Judiciário não poderá
revogar o beneficio da Assistência Judiciária Gratuita. V - Sentença de
improcedência. Negado provimento aos recursos' (Apelação Cível no
0009019-31.2009.8.26.0223 - 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo Rel. Des. Guerrieri Rezende j. 18/10/2010);
'Ação Civil Pública - Servidores Públicos Municipais - Cargo em comissão
Regime celetista - Recebimento de verbas rescisórias quando da rescisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004661-21.2018.8.26.0445 -Voto no 27.930/20
10
Impossibilidade Incompatibilidade com o art. 37, II, da Constituição Federal -
Devolução dos valores indevidamente recebidos - Sentença de parcial
procedência
mantida
Recursos
improvidos'
(Apelação
Cível
no
9133341-67.2003.8.26.0000 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo Rel. Des. Ana Luiza Liarte j. 25/10/2010).
Ante o exposto e considerando tudo o que mais dos autos consta, JULGO
IMPROCEDENTES os pedidos propostos por SONIA APARECIDA EUZEBIO VELOSO
em face do MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA, resolvendo o mérito com
fundamento no art. 487, inciso I, do CPC”.
Em reforço, confiram-se, ainda, outros precedentes deste Colendo
Tribunal de Justiça em casos idênticos ao presente, todos, também, a envolverem
a Municipalidade de Pindamonhangaba:
“ADMINISTRATIVO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA CARGO COMISSIONADO EXONERAÇÃO Pretensão ao recebimento de
verbas trabalhistas (FGTS, multa 40% e aviso prévio) Improcedência COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA ESTADUAL Relação de natureza jurídico-administrativa dos cargos
comissionados Inexistência de vínculo trabalhista subordinado às regras da CLT a
estabelecer a competência da Justiça Especializada, que declinou de sua competência
Servidor comissionado regido pelo regime especial estatuído no art. 37, IX, da CF, de
livre provimento e exoneração, cf. art. 37, II e VI da CF, que não faz jus às garantias
celetistas Manutenção da sentença Recurso desprovido.” (Apelação no
0003629-78.2018.8.26.0445, Rel. Des. Percival Nogueira, j. 09.10.2019);
“APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA SERVIDOR MUNICIPAL DE
PINDAMONHANGABA CARGO EM COMISSÃO Pretensão de recebimento de verbas
trabalhistas Férias, terço constitucional, aviso prévio, FGTS, multa de 40%, 13o salário
proporcional, multas previstas nos artigos 467 e 477 da CLT e danos morais Ação julgada
improcedente Aos ocupantes de cargo em comissão se aplica o regime estatutário e não as
disposições da Consolidação das Leis do Trabalho Precedentes jurisprudenciais deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004661-21.2018.8.26.0445 -Voto no 27.930/20
11
Tribunal Ratificação da sentença (art. 252 do Regimento Interno do TJSP) Recurso do
autor desprovido” (Apelação no 1002179- 0005580-10.2018.8.26.0445, Rel. Des. Ponte
Neto, j. 03.06.2019).
Logo, incorporados os fundamentos acima, tem-se que o caso é
mesmo de improcedência da ação.
Em virtude da sucumbência recursal, impõe-se a majoração da
verba honorária em R$ 100,00 (cem reais), em acréscimo ao montante arbitrado
pelo juízo de origem, com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de
Processo Civil.
III Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao recurso
para manter a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator